Tribunal: STF
Processo: RE 376948
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A norma especial
do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
 respalda negativa de seguimento a recurso extraordinário ainda que
as razões respectivas não contrariem a jurisprudência predominante